Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704498-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA HERMINIA ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ANA HERMINIA ALVES ALMEIDA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida por esta relatoria, no bojo do mandado de segurança de no 0704498-29.2023.8.07.0000, impetrado contra ato judicial produzido pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF. Na Inicial do referido mandamus, consta alegação de que a MM. Juíza de Direito atuante na 18a Vara Cível de Brasília-DF lesou direito líquido e certo da impetrante, autora na ação de conhecimento de no 0713241-59.2022.8.07.0001 – ação de indenização por erro médico proposta em desfavor de Hospital Santa Luzia e Diego Arthur Fernandes, em curso naquele Juízo de 1o Grau –, ao encerrar a fase de instrução probatória, sem possibilitar a produção de prova testemunhal de interesse da requerente. Asseverou a impetrante que a referida decisão foi imotivada, “sem efetuar qualquer menção ao pedido de produção de prova oral formulado pela mesma, reiteradamente, durante a tramitação” (ID Num. 43437610 – pág. 7). Defendeu que o Texto Constitucional assegura às partes litigantes em demandas judiciais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com o uso de meios e recursos disponíveis (art. 5o, LV, CF). Não suficiente, destacou que a prova testemunhal, pedida na demanda em trâmite no Juízo impetrado, é fundamental para o deslinde da lide, razão pela qual não deveria a magistrada ter encerrado a fase de dilação probatória, sem oportunizar a produção da referida prova. Nessas bases, fundada no direito líquido e certo à produção de prova essencial para a solução da demanda, em curso no 1o Grau de Jurisdição, requereu, liminarmente, fosse concedida medida cautelar, no sentido de sobrestar o curso da ação de no 0713241-59.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requereu a concessão de segurança para que fosse determinada a produção da prova testemunhal perseguida na supracitada demanda de 1o grau. Intimada a se manifestar acerca do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, a impetrante ofertou resposta, defendendo a tempestividade quanto à utilização da via mandamental (ID Num. 43486846; ID Num. 43694418). Na sequência, sobreveio pronunciamento judicial proferido por esta relatoria, por meio do qual fora denegada a segurança pretendida de ofício, uma vez caracterizado o transcurso do lapso decadencial para utilização da bia mandamental (art. 23, Lei n. 12.016/2009) (ID Num. 44189222). Contra o referido decisum, a impetrante interpôs o presente agravo interno, requerendo a reforma do pronunciamento desafiado (ID Num. 45053915). Sobreveio ofício da 18a Vara Cível de Brasília-DF, encaminhado a esta relatoria, informando que o Juízo impetrado reconsiderou o pedido formulado pela impetrante, autora no feito de no 0713241-59.2022.8.07.0001, relativo à produção da prova testemunhal (ID Num. 45273208). Com o mencionado ofício, veio cópia de decisão prolatada pelo Juízo de 1o Grau, por meio da qual deferiu a produção probatória de interesse da impetrante (ID Num. 45273209). Ato contínuo, esta relatoria concedeu prazo de 15 (quinze) dias à impetrante, para que se manifestasse acerca da perda de objeto do presente recurso, uma vez alcançada a tutela objeto da via mandamental na própria ação originária (ID Num. 45437039). O prazo concedido à demandante transcorreu in albis (ID Num. 46366584). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Todavia, no caso em apreço, verifica-se a prejudicialidade do recurso interposto, uma vez que a tutela jurisdicional perseguida coincide com aquela deferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília no bojo da ação originária (no 0713241-59.2022.8.07.0001). Note-se que a tutela buscada por meio do mandado de segurança impetrado, extinto por meio da decisão ora agravada, diz respeito à produção de prova testemunhal no feito em curso no 1o Grau de Jurisdição, medida inicialmente indeferida pelo Juízo de origem, mas que fora objeto de reconsideração por este, conforme comprova o teor do ofício encaminhado a esta relatoria (ID Num. 45273208; 45273209). Nesse sentido, há flagrante perda de objeto do presente recurso, o que caracteriza a ausência do interesse recursal da impetrante/agravante, pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento da espécie recursal interposta. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 15 de maio de 2023 10:15:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora